Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. MÁQUINA DE LAVAR. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado para a análise da lide, com extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que “(...) a pretensão da parte autora denota um quadro fático cuja apuração depende de realização de perícia formal, diante da complexidade da matéria a ser objeto de prova. Verifica-se que a análise do suposto defeito (existência de lâmina abaixo da borracha da máquina, que estaria rasgando as roupas) requer conhecimento mais específico e acurado de um expert. ”
2. Em suas razões, a recorrente sustenta a desnecessidade de realização de prova pericial, afirmando que se trata de vício já reclamado por diversos consumidores e de conhecimento da recorrida - de que existe uma lâmina na borracha da porta que rasga as roupas quando em funcionamento. Pede a reforma da sentença e o julgamento da causa com a procedência de seus pedidos.
3. Recurso regular e tempestivo (ID 41290082). Custas e preparo nos IDs 41290084 e 41290086. Contrarrazões juntadas no ID 41290090.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. No presente caso, faz-se necessária avaliação por um profissional especializado para verificar a origem do defeito constatado, pois à míngua de laudo técnico não há como precisar se havia realmente algum vício oculto do produto ou se trata-se apenas de má utilização do produto. Ademais, apesar da autora sustentar que existe uma lâmina na borracha da porta que rasga as roupas quando em funcionamento, não juntou provas nesse sentido a fim de demonstrar as suas alegações. Desse modo entendo ser necessária a produção de prova pericial para que se alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95).
6. Conforme o art. 370 do CPC cabe ao juiz analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
7. Constata-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para determinar qual defeito e sua causa, a fim de verificar se houve vício oculto ou não. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95 e, neste caso, torna-se prudente a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo realmente ser extinto sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, caberia à requerente demonstrar nos autos a ocorrência de danos aos seus atributos da personalidade com potencial de causar-lhe forte angústia, humilhação ou desonra. No caso em apreço, não há comprovação satisfatória da ocorrência destes. Assim, tenho que a sentença não merece qualquer reparo.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.